Tribunal: TJBA
Processo: 8016655-28.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016655-28.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILSON DE JESUS ROSADO FILHO

Advogado(s)
:
FELIPE MATHEUS NEGREIROS COSTA ROMANO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. JUROS DE 1,20% A.M. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8016655-28.2023.8.05.0150
, tendo como Apelante
WILSON DE JESUS ROSADO FILHO
e Apelado
BANCO CETELEM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.